Tribunal: TJDFT
Processo: 0718211-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718211-04.2019.8.07.0003 RECORRENTE: FELIPE SANTOS DE LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇAO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DE MAJORANTE. INADMISSÍVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇAO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe. 3. Havendo concurso de 2 (duas) ou mais pessoas na empreitada criminosa, deve ser mantida a causa de aumento prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal. 4. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de delito de furto quando, do conjunto probatório, constata-se que os apelantes e o menor, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte, subtraíram telefone celular pertencente à vítima. 5. Impossível a absolvição dos apelantes pelo delito previsto no art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990, uma vez que demonstrado que eles praticaram o crime de roubo circunstanciado com a participação de adolescente, menor de 18 (dezoito) anos. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 do Código Penal, sustentando inexistirem provas suficientes para a sua condenação; b) artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, afirmando que houve bis in idem ao ser condenado pelo crime de corrupção de menores e a majorante do roubo por concurso de pessoas. Defende ser necessária a prova da efetiva corrupção do adolescente. Por fim, apontou divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJSP e TJMG. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à tese de ser necessária a prova da efetiva corrupção dos adolescente para configuração do crime de corrupção, bem como ao suposto dissídio jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.112.326/DF (Tema 221), de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, DJ-e 15/9/209, concluiu que: “Para a configuração do crime de corrupção de menores não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, basta para a sua configuração que o agente pratique ou induza o menor a praticar uma infração penal, sendo desnecessária a comprovação de que o adolescente foi efetivamente corrompido, ainda que o adolescente possua outros antecedentes infracionais”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso especial em relação à suposta ofensa aos artigos 157 do Código Penal, e 244-B, do ECA, e o invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Nesse contexto, a prova oral acima transcrita comprova que os apelantes FELIPE e LUCAS na companhia do adolescente R. M. O., mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma, subtraíram o aparelho celular pertencente a Kleisson Soares da Costa. Logo, inviável o pedido de absolvição do crime de roubo por insuficiência probatória. Por outro lado, não há que se falar em exclusão da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, uma vez que as provas constantes dos autos evidenciam que os acusados FELIPE e LUCAS juntamente com o menor R. M. O. praticaram o crime de roubo. (ID 23306891) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ. 2. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1806593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, DJe 4/6/2020)* (g.n). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023